Tribunal: TJMT
Processo: 0051647-06.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051647-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEUSENI NOLETO MEIRA - CPF: 045.997.991-49 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE COBRANÇA
— SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” — VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO VALOR PAGO NO SUBSÍDIO DO SERVIDOR — NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PREJUDICADO.

Conforme entendimento deste Tribunal, quando há necessidade da apuração exata quanto à incorporação da verba pleiteada ao subsídio da parte, o período, além da possibilidade do crédito já ter sido recebido por este, a elaboração de perícia contábil deve ser realizada na instrução processual, com ampla dilação probatória, a esclarecer os fatos necessários à elucidação da questão, não sendo possível o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

por não concordar com a sentença que, proferida em
ação de cobrança
que lhe move
Deuseni Noleto Meira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento da verba denominada “título julgado incorporado 61,38%”, a partir do início da supressão no subsídio (janeiro de 2000), mantendo-se o pagamento até que ocorra o devido processo legal e supressão definitiva, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária, calculada com base no INPC.

Aduz que a sentença apenas deu cumprimento ao decidido no acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 37063/2005, porém, não tem competência funcional para tanto, porquanto cabia a apelada proceder a execução nos autos do
mandamus
os valores que alega terem sido suprimidos referente a verba “Título em Julgado Incorporados 61,38%”, bem como “
compete ao Presidente do Tribunal de Justiça promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de competência originária, conforme dispõe o art. 35, XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera, como prejudicial de mérito, que o fundo de direito pleiteado pela apelada foi atingido pela prescrição, porquanto a demanda foi ajuizada somente em 5 de novembro de 2015.

No mérito, assegura, em síntese, que não há possibilidade de pagamento do benefício financeiro pois a verba pleiteada pela apelada já foi incorporada em seu próprio subsídio.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3176561, fls. 1/5.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Egrégia Câmara:

Aduz o Apelante, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença ante a incompetência do juízo singular para executar acórdão proferido em mandado de segurança coletivo.

Referida preliminar não merece acolhimento.

De fato, na ação originária não há pedido de execução do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo, mas foi ajuizada a ação de cobrança objetivando o recebimento dos valores pretéritos referentes a verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”.

O acórdão proferido no
mandamus
pelo Tribunal serviu apenas de fundamentação para a ação ajuizada pela apelada, logo, não há que se falar em incompetência do juízo da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o caso.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

O apelante aponta prejudicial de mérito, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pela apelada foi atingido pela prescrição, posto que a demanda foi ajuizada somente em 5 de novembro de 2015.

Entretanto, na hipótese, trata-se de pretensão de recebimento de remuneração mensal, evidenciando-se uma obrigação de trato sucessivo e, no ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, decidiu que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição é renovada a cada mês, e atinge somente as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes à propositura da ação.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.

(...)

3. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ.

(...)

Agravo regimental improvido
”.(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1529479/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2015).

Em consequência, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo apelante.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

por não concordar com a sentença que, proferida em
ação de cobrança
que lhe move
Deuseni Noleto Meira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento da verba denominada “título julgado incorporado 61,38%” a partir do início da supressão no subsídio (janeiro de 2000), mantendo-se o pagamento até que ocorra o devido processo legal e supressão definitiva, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária calculada com base no INPC.

Do exame dos autos, verifica-se que a ação de cobrança ajuizada por
Deuseni Noleto Meira
é decorrente do pagamento feito pelo Estado de Mato Grosso, por um certo período, de verba denominada de Título em Julgado Incorporado 61,38%, ao argumento de que foi suprimida dos seus proventos após a implantação do regime por subsídios, todavia, o Estado manteve o pagamento da referida verba até junho de 2005, quando a suprimiu com o fundamento de que a verba estava a ser paga em duplicidade, culminando na impetração do mandado de segurança coletivo nº 37063/2005, em que foi concedida parcialmente a ordem, para assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida até que fosse realizado o devido processo legal, conforme julgado
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO”
(TJ/MT, Tribunal Pleno, MSCol nº 37063/2005, relator Desembargador Paulo da Cunha, julgamento em 12 de março de 2009).

É certo que a Emenda Constitucional nº 19/98 implementou a “Reforma Administrativa”, introduzindo o sistema de regime jurídico único, o qual estabeleceu que a remuneração dos servidores e o subsídio contido no artigo 39, parágrafo 4º, passariam a ser fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, com observância do teto constitucional (artigo 37, inciso X, da Constituição Federal).

E o artigo 4º, da Lei nº. 7554/2001 dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, determinou:

“
Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal
”.

Sendo assim, não há dúvidas que a apelada passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única, consoante o artigo acima citado.

Entretanto, verifica-se dos autos, especificamente nas fichas financeiras nos Id ́s. 3176512, fls. 1 a 4, 3176513, fls. 1 a 6, 3176514, fls. 1/7, 3176515, fls. 1 a 3, que a autora, ora apelada, percebeu nos anos de 1994 a março de 2007 vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61” e “Compl/subsid/Art.7”, e somente no ano abril de 2007 passou a receber subsídio em parcela única.

Necessário ressaltar que a ficha financeira da apelada do mês de março de 2007 demonstra que o montante líquido de seu salário percebido ainda com o adicional da verba Título em Julgado Incorporado 61,38% é de R$ 2.750,02 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e dois centavos), e posteriormente, em abril de 2007, com o recebimento de seu salário em parcela única, passou a receber a quantia de R$ 2.797,09 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e nove centavos), concluindo que não houve redução da remuneração, de modo a se ter uma presunção relativa de que a verba discutida foi absorvida no subsídio da servidora.

Por conseguinte, conforme entendimento desta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, faz-se necessária a remessa dos autos à Primeira Instância para que, no caso, seja realizada a instrução processual, notadamente pela necessidade de realização de prova pericial contábil com objetivo de aferir acerca da real incorporação da verba Título em Julgado Incorporado 61,38% no subsídio da apelada/autora, bem como pela existência ou não de crédito a ser recebido por esta.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).
” (TJ/MT, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, apelação/remessa necessária nº 0054549-97.2013.8.11.0041, relator Juiz Convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 7 de fevereiro de 2020).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

1 - Tratando-se de Ação de cobrança de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, compete à justiça comum julgar a demanda, conforme precedentes deste Sodalício.

2 - Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3 - Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 0054548-15.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 25 de julho de 2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38% - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL –RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real
” (TJMT RAC/RNS 121096/2015 - DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Data do Julgamento 18/10/2016 - DJE 28/10/2016).

Ante o exposto, em reexame necessário, anulo a sentença ante a necessidade de dilação probatória e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instância para a devida instrução processual, notadamente a realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021